Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752885-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANDESON DA COSTA BARBOSA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre JANDESON DA COSTA BARBOSA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito